Tribunal: TJPA
Processo: 0838029-26.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838029-26.2022.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCA CARVALHO DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, FRANCISCA CARVALHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA DE ALZHEIMER. CONFIGURAÇÃO DE ALIENAÇÃO MENTAL. LAUDO MÉDICO NÃO OFICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que manteve a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu o direito da autora, aposentada diagnosticada com Alzheimer, à isenção de imposto de renda desde o diagnóstico da doença, com restituição dos valores indevidamente recolhidos. A decisão afastou a legitimidade do IGEPREV para figurar no polo passivo e reconheceu a responsabilidade do Estado pela devolução dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) ao reconhecimento da condição de alienação mental com base em laudos não oficiais; (ii) à interpretação do conceito legal de alienação mental previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88; e (iii) à possibilidade de restituição de valores diretamente pelo Estado sem observância do regime de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia quanto à comprovação da doença grave, reconhecendo o direito à isenção com base em farto conjunto probatório, inclusive laudos técnicos particulares, conforme admite a Súmula 598 do STJ.

5. A interpretação jurídica adotada reconhece a doença de Alzheimer como forma de alienação mental para fins de isenção, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, conforme precedentes dos tribunais superiores.

6. A decisão fundamentou corretamente a ilegitimidade do IGEPREV para figurar no polo passivo, por ser mero arrecadador do tributo, cabendo ao Estado do Pará a restituição, independentemente da via do precatório nos moldes aplicáveis ao caso.

7. Inexistem vícios no acórdão embargado, estando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de laudos médicos particulares é suficiente para o reconhecimento da isenção do imposto de renda por moléstia grave, nos termos da Súmula 598 do STJ.

2. A doença de Alzheimer, em estágio avançado, configura hipótese de alienação mental para fins do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

3. O Estado do Pará é parte legítima para responder pela restituição do imposto de renda retido indevidamente, não sendo exigível o cumprimento via precatório nos moldes apontados pelo embargante quando ausente previsão legal específica.

4. Inexiste vício na decisão judicial que enfrenta de modo suficiente as questões jurídicas relevantes, ainda que não analise exaustivamente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XXXV e 37; CPC/2015, arts. 489, §1º, e 1.022; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 598; TRF1, AC 1007684-46.2018.4.01.3400, rel. Des. Novély Vilanova, j. 13.04.2020; TJGO, AC 0248866-22.2013.8.09.0051, rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. 18.05.2020; TJPA, ApCiv 0847712-29.2018.8.14.0301, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 22.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838029-26.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: FRANCISCA CARVALHO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 25142436) opostos por ESTADO DO PARÁ em face de ACÓRDÃO ID n. 25095166

que conheceu e negou provimento aos recursos de APELAÇÃO interpostos pelas partes, mantendo a sentença proferida no 1º grau em todos os seus termos que julgou procedentes os pedidos da inicial, para no fim confirmar os termos da tutela antecipada deferida nos autos e reconhecer a isenção da autora ao pagamento de imposto de renda a partir do diagnóstico da doença, bem como condenou o Estado do Pará a devolver os valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, na Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito de origem.

Alega o embargante que a decisão recorrida incorreu em omissão, por não ter se pronunciado com a clareza exigida sobre questões relevantes constantes da contestação, especialmente: (i) o laudo oficial do Exército que afastaria a condição de alienação mental da parte autora; (ii) a ausência de correspondência entre Alzheimer e o conceito legal de “alienação mental” do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88; e (iii) a impossibilidade de devolução direta de valores pela Fazenda Estadual, sem observância ao regime de precatórios.

Aduz que, a decisão seria nula por falta de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, III e IV, do CPC/2015.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões indicadas ou, subsidiariamente, declarar a nulidade do acórdão.

Contrarrazões apresentadas (conforme ID n. 25248351), na ocasião o Embargado expõe que, todas as questões foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido, ainda que não ponto a ponto, ressaltando a suficiência da fundamentação adotada. Sustenta também que inexiste omissão, contradição ou obscuridade, e que os embargos não passam de mero inconformismo com o resultado do julgamento. Ao final, requer o indeferimento dos embargos.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A Embargante alega haver omissões na decisão combatida, quando afirma não terem sido tratados os pontos essenciais no recurso, o que seria capaz de, com a sua observação, alterar o entendimento do Juízo.

Vejamos a decisão de ID n. 25095166:

“(...)
VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade dos recursos de Apelação interpostos.

II - MÉRITO

Antes de entrar no mérito, percebe-se que a controvérsia submetida à análise neste recurso refere-se à verificação da correção da sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da Sra. Francisca Carvalho de Oliveira à isenção do imposto de renda, com fundamento no diagnóstico de doença grave. Paralelamente, deve-se examinar se a exclusão do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado (IGEPPS), anteriormente denominado IGEPREV, do polo passivo da demanda foi realizada de forma adequada, considerando os fundamentos jurídicos aplicáveis e os elementos probatórios constantes nos autos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR FRANCISCA CARVALHO DE OLIVEIRA

Inicialmente, no que se refere ao recurso de apelação interposto pela autora, observa-se que sua irresignação dirige-se contra a decisão de primeiro grau que determinou a exclusão do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado (IGEPPS) do polo passivo da lide. A recorrente sustenta que o referido instituto, por se tratar de uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, possuiria legitimidade para figurar individualmente na demanda, podendo, assim, ser diretamente responsabilizado pelos eventuais efeitos decorrentes do provimento jurisdicional pleiteado.

Conforme se depreende da sentença ora recorrida, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado (IGEPPS) foi excluído do polo passivo da demanda unicamente no tocante à eventual condenação à restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda. No entanto, a decisão de primeiro grau manteve a obrigação do referido instituto de observar e cumprir a determinação judicial que impôs a suspensão dos descontos mensais referentes ao imposto de renda incidentes sobre os proventos da autora, assegurando, assim, o efetivo cumprimento da medida reconhecida judicialmente.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado (IGEPPS), anteriormente denominado IGEPREV, trata-se de uma autarquia estadual, possuindo, portanto, personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e orçamento independente. No entanto, sua exclusão do polo passivo da lide não se fundamentou em uma eventual subordinação à Administração Direta, mas sim na constatação de que o referido instituto não detém a condição de sujeito ativo do imposto de renda retido na fonte. Sua atuação limita-se à função de responsável pela arrecadação do tributo, cuja integralidade dos valores é repassada ao Estado do Pará, ente que efetivamente figura como titular da receita tributária correspondente.

Dessa forma, resta evidente que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado (IGEPPS) não poderia ser compelido a efetuar a restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda, uma vez que tais parcelas, em nenhum momento, ingressaram em sua receita própria. Como mero responsável pela retenção e repasse do tributo ao Estado do Pará, o instituto não possui legitimidade para suportar eventual condenação à devolução dos montantes questionados, uma vez que não detém a titularidade dos valores arrecadados.

Nesse sentido destaco:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. PENSIONISTA DO IPERGS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PESSOA INCAPAZ. REPETIÇÃO DE VALORES. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. HONORÁRIOS MANTIDOS. Nos termos da legislação civilista, a prescrição não corre contra pessoa incapaz, como no caso dos autos. Tem em vista se tratar de pensionista do IPERGS, é de ser reconhecida a legitimidade do Estado do Rio Grande do Sul para responder à demanda que visa à devolução de valores retidos indevidamente a título de imposto de renda. Inteligência do art. 157, I, da Constituição Federal. Julgado extinto o feito, sem resolução do mérito em relação à autarquia estadual, pois reconhecida sua ilegitimidade passiva, faz-se necessária a fixação de honorários advocatícios em favor da corré. Mantida a verba honorária fixada, pois de acordo com os critérios estabelecidos por este órgão fracionário. APELAÇÃO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDA. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067643577, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 04/02/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - PENSIONISTA - MOLÉSTIA GRAVE - NEOPLASIA MALIGNA - LEI FEDERAL 7.713/88 - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. São isentos de imposto de renda os proventos de aposentadoria ou pensão percebidos pelos portadores de moléstia grave, tal como neoplasia maligna, nos termos do inciso XIV do art. 6Âº da Lei Federal 7.713/88. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. Em se tratando de repetição de indébito tributário são devidos juros de mora na mesma proporção dos que passíveis de exigência no momento do pagamento do tributo ou, na falta de disposição legal, a aplicação do art. 161 c/c art. 167, Â§ único, do Código Tributário Nacional, de modo que sobre os valores a repetir incide correção monetária da data da retenção até o trânsito em julgado pelo IPCA e a partir daí incide a Taxa Selic, na forma do art. 127 da Lei Estadual 6.763/75, Lei Federal 9.250/95 e art. 17, Â§ 4Âº, da Lei Federal 9.779/99 (Súmulas 188, 162 e 523 do Superior Tribunal de Justiça). Provido em parte. (TJ-MG - AC: 10525120223066002 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 03/11/2016, Data de Publicação: 02/12/2016)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. AGENTE ARRECADADOR DE TRIBUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV, AUTARQUIA ESTADUAL, PARA PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS RETIDOS INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ PARA A RESTITUIÇÃO. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DE REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCEDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O autor, acometido de neoplasia maligna requereu isenção de imposto de renda por moléstia grave, em conformidade com o que preconiza o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. O direito à isenção foi reconhecido, cessando os descontos referentes ao imposto de renda em sua folha de pagamento, com a determinação de restituição de valores recolhidos a partir de julho de 2015. O IGEPREV é a autarquia estadual responsável pela arrecadação do imposto sobre a renda, repassando toda e qualquer verba proveniente desta arrecadação ao Estado do Pará, de modo que, não é parte legitima para a restituição de valores arrecadados indevidamente. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação do IGEPREV, autarquia estadual, ao pagamento de valores retroativos retidos indevidamente. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847712-29.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024).

Diante desse contexto, verifica-se que não há fundamento para a reforma da sentença no ponto em que determinou a exclusão do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado (IGEPPS) do polo passivo da lide. Isso porque o referido instituto não possui legitimidade para figurar como parte na restituição do imposto de renda, uma vez que sua atuação restringe-se à retenção e ao repasse do tributo ao Estado do Pará, sem que os valores arrecadados integrem sua receita própria. Assim, a decisão de primeiro grau, ao reconhecer sua ilegitimidade passiva para a referida devolução, encontra-se em conformidade com a legislação aplicável e com a natureza jurídica da relação tributária em questão.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.

A partir da análise detalhada da documentação juntada aos autos, verifica-se de forma inequívoca que a autora foi submetida a uma avaliação neuropsicológica em 20 de fevereiro de 2019. O referido exame foi conduzido pela profissional Dra. Melissa de A. Rodrigues Machado, neuropsicóloga regularmente inscrita no CRP 10/4324, e resultou na emissão de um laudo técnico que atesta a condição da paciente. Tal documento, acostado sob o Id. 58074377, constitui elemento relevante para a apreciação da controvérsia, devendo ser considerado na análise do direito pleiteado.

“O perfil cognitivo da paciente aponta para comprometimento cognitivo de característica cortical relacionado à memória episódica, aspectos das funções executivas (flexibilidade mental, formação de estratégias, capacidade de alternância de foco atencional e fluência verbal fonêmica), visuoconstrução e orientação temporal. O resultado nas escalas de rastreio sugere perfil cognitivo abaixo da média esperada para idade e escolaridade sendo importante ressaltar que os resultados supracitados foram considerados gravemente comprometidos na análise quantitativa (mais de dois desvios padrão abaixo da média). Soma-se ao declínio cognitivo a alteração nas atividades de vida diária funcionais, segundo escala preenchida pelos filhos, sendo que a presença de alteração de humor não é suficiente para explicar tal declínio devido piora progressiva e lenta de desempenho (mesmo fazendo uso de antidepressivo), desorientação temporal, dificuldade visuoconstrutiva e presença de falso positivos em testes de memória. Importante ressaltar que Francisca apresenta discurso coerente, eficiência intelectual preservada e reserva cognitiva o que pode mascarar os comprometimentos cognitivos, e que tais dificuldades podem ser agravadas pela hipoacusia e perda de capacidade pulmonar. Os resultados da avaliação sugerem evidência de declínio de uma ou mais áreas de domínio cognitivo (atenção complexa, função executiva, memória e visuoconstrução - predominantemente cortical), documentado através de testes padronizados que indicam mais de dois desvios padrão abaixo da média esperada para idade e escolaridade, causando prejuízo na independência para as atividades da vida diária funcionais”.

No laudo médico elaborado em 26 de março de 2019, a profissional Dra. Elaine Cristina dos Reis, médica vinculada à Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI), emitiu parecer técnico acerca do quadro clínico da autora. O referido documento, anexado aos autos sob o Id. 58074378, contém informações relevantes sobre o estado de saúde da paciente, devendo ser analisado em conjunto com as demais provas constantes nos autos para a adequada apreciação da demanda.

“Senhora Francisca Carvalho de Oliveira, 87 anos, encontra-se em acompanhamento nesta unidade para patologias CID 10: F06.9/H90.2/J44.9/110. Do ponto de vista clínico encontra-se estável e em bom estado geral (exames laboratoriais de rotina dentro dos padrões de normalidade), porém vem apresentando lapsos de memória recente frequentes e de longa data. Fez avaliação com a neuropsicóloga Dra. Melissa Machado, que através de testes de avaliação cognitiva em 20.02.2019, sugeriu quadro de declínio de uma ou mais áreas do domínio cognitivo (atenção complexa, função executiva, memória e visuoconstrução, predominantemente cortical) que causam prejuízos na independência para atividades de vida diária. Idosa também apresenta déficit auditivo (hipoacusia) a qual necessita do uso de aparelho auditivo porém a mesma recusa-se a utilizar, é também hipertensa e portadora respiratória de doença pulmonar obstrutiva crônica na qual há indicação de fisioterapia respiratória para reabilitação pulmonar [...]”

Por fim, a médica recomendou que:

“A paciente necessita do auxílio/acompanhamento de terceiros durante seus atendimentos de saúde e nas atividades de vida diária afim de garantir sua segurança e a oportunidade de realizar os tratamentos de reabilitação necessários a sua melhora na qualidade de vida (psicoterapia/fisioterapia respiratória/terapia ocupacional/acompanhamento médico regular). Portanto é importante neste momento a presença da família, principalmente dos filhos, nesse processo de saúde da participante por tempo indeterminado”.

Em laudo médico, realizado em 16.5.2019, o médico Psiquiatra Dr. Mauro Marcelo F. Real Jr. (CRM/PA 12.325; RQE: 5653), atestou que a Requerente é portadora de demência não especificada (CID 10: F03). Atestou o médico que: “à luz dos conhecimentos atuais a enfermidade é crônica, progressiva, incurável que promove severas limitações na esfera psíquica, social e laboral, com consequente incapacidade total e permanente”. Em pedido de laudo médico solicitado pela médica Dra. Celina Andrea Freitas do Rosário, 1º Tem. Médico Perito de Guarnição IV/Belém (HGeBe), o médico Psiquiatra Dr. Mauro Marcelo F. Real Jr. (CRM/PA 12.325; RQE: 5653) atestou que (id. 58074379).

“Existe: a) Transtorno intelectual: atinge as funções mentis em conjunto e não apenas algumas delas. R: Sim. b) Falta de autoconsciência: o indivíduo ignora o caráter patológico de seu transtorno ou tem dele uma noção parcial ou descontinua. R: Sim. c) Inadaptabilidade: o transtorno mental é evidenciado pela desarmonia de conduta do indivíduo em relação às regras que disciplina a vida normal em sociedade. R: Sim. d) Ausência de utilidade: a perda da adaptabilidade redunda em prejuízo para o indivíduo e para a sociedade (Beca Soto). R: Sim. Responda (sim ou não). a) Existe enfermidade mental ou neuromental. R: sim. b) É grave persistente. R: Sim. c) É refratária aos meios habituais de tratamento. R: Sim. d) Existe alteração completa ou considerável da personalidade. R: Não. e) Compromete gravemente os juízos de valor e realidade com destruição da autodeterminação e do pragmatismo. R: Sim.

Nome do Paciente: FRANCISCA CARVALHO DE OLIVEIRA

Responda se existe transtorno de personalidade e do comportamento devido à doença, lesão ou disfunção cerebral, de forma grave, cronoficado e resistente ao tratamento? Qual o CID/10? Paciente apresenta patologia codificada no CID: F00. À luz dos conhecimentos atuais a enfermidade é crônica, progressiva e incurável, que promove severas limitações na esfera psíquica, social e laboral com consequente incapacidade total e permanente. Qual o diagnóstico da enfermidade básica, ou seja, o estado da condição que confere a alienação mental? Qual o estágio evolutivo? R: Apresenta-se CID-10: F00. Encontra-se em estágio avançado moderado”.

Exatamente em razão das referidas comprovações constantes nos autos, o juízo a quo reconheceu a procedência do pedido formulado na petição inicial, declarando o direito da autora à isenção do imposto de renda. O fundamento para tal decisão decorreu do diagnóstico de alienação mental, condição que se enquadra nas hipóteses previstas no ordenamento jurídico para concessão do benefício fiscal. A sentença baseou-se especificamente no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, que estabelece:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”

Nesse contexto, é oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou entendimento sobre a matéria, inclusive por meio de súmula, no sentido de que a apresentação de laudo médico oficial não constitui exigência absoluta para o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda. Isso porque, conforme jurisprudência pacífica da Corte, a comprovação da existência de doença grave pode ser realizada por outros meios de prova idôneos constantes nos autos, desde que suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

“Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

No caso em análise, observa-se que a conclusão consignada no laudo oficial, no sentido de que a autora supostamente não seria portadora de alienação mental, diverge expressamente dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Tal inconsistência evidencia a necessidade de uma avaliação mais aprofundada do conjunto probatório, a fim de assegurar a correta aplicação da legislação pertinente à isenção do imposto de renda.

Além do laudo emitido pelo Exército Brasileiro, a autora instruiu a petição inicial com diversos documentos que reforçam a comprovação da condição de alienação mental, entre os quais se destaca a avaliação neuropsicológica elaborada pela neuropsicóloga Dra. Melissa Machado, devidamente assinada e datada de 20 de fevereiro de 2019. Nesse documento, a profissional conclui que:

"Os resultados da avaliação sugerem evidência de declínio de uma ou mais áreas de domínio cognitivo (atenção complexa, função executiva, memória e visuoconstrução – predominantemente cortical), documentado através de testes padronizados que indicam mais de dois desvios padrão abaixo da média esperada para idade e escolaridade, causando prejuízo na independência para as atividades da vida diária funcionais” (Id 21592261)

- Laudo médico assinado pela dra. Elaine Cristina Silva dos Reis, datado de 26/03/2019, onde é indicado que a autora se encontrava em acompanhamento para patologias CID10: F06.9/H90.2/J44.9/I10, e que “Em virtude do quadro acima citado, a paciente necessita do auxílio/ acompanhamento de terceiros durante seus atendimentos de saúde e nas atividades de vida diária afim de garantir sua segurança e a oportunidade de realizar os tratamento de reabilitação necessários a sua melhora na qualidade de vida (psicoterapia/ fisioterapia respiratória/ terapia ocupacional/ acompanhamento médico regular). Portanto é importante neste momento a presença da família, principalmente dos filhos, nesse processo de saúde da participante por tempo indeterminado” (Id 21592262); - Laudo psiquiátrico assinado pelo dr. Mauro Marcelo F. Real Jr., datado de 16/05/2019, onde aponta que a autora apresenta a patologia CID-10: F03, e que “À luz dos conhecimentos atuais enfermidade é crônica, progressiva, incurável que promove severas limitações na esfera psíquica, social e laboral, com consequente incapacidade total e permanente” (Id 21592263);

- Laudo psiquiátrico novamente assinado pelo dr. Mauro Marcelo F. Real Jr., datado de 21/09/2020, atestando que “Atualmente, apresenta enfermidade em fase muito avança com grandes limitações em suas atividades básicas de vida diária e prejuízo cognitivo e por isso necessita de supervisão 24 horas por dia” (Id 21592266); - Laudo pericial realizado no dia 15/03/2022, pelo perito dr. Anderson Rafael Figueiredo de Carvalho, nos autos do processo judicial n° 1005404-34.2020.4.01.3400, que tramita perante a 1ª Vara Federal Cível da SJDF, por meio do qual se concluiu que “A pericianda apresenta quadro de déficit cognitivo grave, com distúrbio de memória e outras áreas da cognição, que caracterizam síndrome demencial, mais provavelmente do tipo Alzheimer, para a qual ainda não há tratamento curativo nem expectativa de melhora a longo prazo. Trata-se de doença neurodegenerativa, de evolução progressiva” (Id 21592287).

Ressalte-se, ainda, que o próprio laudo emitido pelo Exército Brasileiro registrou expressamente o diagnóstico de doença de Alzheimer, conforme se verifica no documento acostado aos autos sob o Id. 21592265, página 2. Esse aspecto é de suma relevância, pois a doença de Alzheimer é reconhecida como uma enfermidade que pode ensejar alienação mental, conforme previsto em normativas específicas.

A propósito, de acordo com o disposto no "Manual de Avaliação das Doenças e Afecções que Excluem a Exigência de Carência para Concessão de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez", juntado sob o Id. 21592268, a referida patologia é necessariamente considerada como um caso de alienação mental. Veja-se:

“2.1 - São necessariamente casos de Alienação Mental: a) estados de demência (senil, pré-senil, arterioesclerótica, luética, coréica, doença de Alzheimer e outras formas bem definidas)”

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. MAL DE ALZHEIMER. ISENÇÃO IMPOSTO RENDA. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DA DOENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O autor faz jus à isenção do imposto de renda desde a data da constatação de sua enfermidade (Mal de Alzheimer) por profissional especializado, conforme orienta a jurisprudência da Corte Superior. 2. Não há motivos para modificar o valor arbitrado aos honorários advocatícios pelo primeiro grau, uma vez que razoável e proporcional para remunerar a atuação do causídico, levando-se em conta os parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC, notadamente a longa duração da demanda. 3. Desprovido o apelo, devem os honorários advocatícios ser majorados, na forma do art. 85, § 11, do CPC.DUPLO GRAU E APELO DESPROVIDOS. (TJ-GO - Apelação / Reexame Necessário: 02488662220138090051, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/05/2020)

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. ALIENAÇÃO MENTAL (ALZHEIMER). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1. Está comprovado por relatório/laudo médico que o autor é portador de Alzheimer (alienação mental), tendo, assim, direito subjetivo à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º/XIV da Lei 7.713/1988. 2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598/STJ). 3. Apelação da União/ré desprovida. (TRF-1 - AC: 10076844620184013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 13/04/2020, OITAVA TURMA)

Diante de todo o exposto, restou amplamente demonstrado nos autos, por meio de diversos documentos médicos e avaliações técnicas, que a Sra. Francisca Carvalho de Oliveira é portadora de alienação mental, conforme reconhecido nos diagnósticos apresentados. A robustez do conjunto probatório evidencia de forma incontestável o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação vigente para a concessão da isenção do imposto de renda.

Assim, nos termos do
artigo 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988
, a parte autora faz jus ao benefício fiscal, tendo em vista que sua condição de saúde enquadra-se expressamente entre aquelas que autorizam a dispensa da tributação sobre seus proventos.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
voto pelo

conhecimento

de ambos os recursos de apelação interpostos
, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo
desprovimento

de ambos
. (...)”

Adentrando o mérito recursal, é válido elencar que o ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se à pretensão de isenção de imposto de renda formulada por aposentada acometida de Alzheimer em estágio avançado, sustentando que a moléstia se enquadra na hipótese de “alienação mental” prevista na legislação tributária, com pedido de repetição dos valores retidos indevidamente.

O ato embargado foi no sentido de reconhecer o direito à isenção, com base em provas médicas robustas e jurisprudência pacificada, notadamente a Súmula 598 do STJ, afastando a necessidade de laudo oficial. Também reconheceu que a moléstia enquadra-se no conceito de “alienação mental” e que a responsabilidade pela restituição cabe ao Estado, e não ao IGEPREV.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, não há qualquer vício de omissão ou falta de fundamentação. A questão do laudo oficial foi enfrentada ao se adotar expressamente a tese de que a comprovação da doença pode se dar por qualquer meio idôneo, dispensando laudo oficial, nos termos da jurisprudência consolidada. O acórdão também reconheceu, de forma direta, que o Alzheimer, em sua forma avançada, configura hipótese de alienação mental para fins de isenção legal. Por fim, a ilegitimidade do IGEPREV e a responsabilidade do Estado pela devolução dos valores foi fundamentada a partir da titularidade da receita tributária.

Além disso, não se exige do julgador o enfrentamento pormenorizado de cada argumento, bastando que enfrente de forma suficiente as questões relevantes, o que foi cumprido. A leitura holística do acórdão evidencia fundamentação clara, racional e tecnicamente adequada. Eventual ausência de menção a trechos específicos não compromete a validade da decisão, tampouco gera nulidade.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
opostos por ESTADO DO PARÁ em face de ACÓRDÃO ID n. 25095166

que conheceu e negou provimento aos recursos de APELAÇÃO interpostos pelas partes, mantendo a sentença proferida no 1º grau em todos os seus termos que julgou procedentes os pedidos da inicial, para no fim confirmar os termos da tutela antecipada deferida nos autos e reconhecer a isenção da autora ao pagamento de imposto de renda a partir do diagnóstico da doença, bem como condenou o Estado do Pará a devolver os valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, na Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito de origem. Na ocasião, não constato qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 04/08/2025